Tribunal: TJDFT
Processo: 0736824-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736824-10.2021.8.07.0001 APELANTE: VALDENIR DE JESUS DOS SANTOS APELADO: ILSON MOREIRA DE ANDRADE DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação cível interposta por VALDENIR DE JESUS DOS SANTOS da sentença exarada sob o ID 44709432 que, nos autos da ação de consignação em pagamento que move contra ILSON MOREIRA DE ANDRADE, julgou improcedente o pedido. O apelante alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, na medida em que o juízo sentenciante não autorizou o depósito judicial da quantia dada em consignação, como prevê o art. 542 do Código de Processo Civil – CPC. Defende que, não realizado o depósito, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. Afirma que a insuficiência do depósito não leva à improcedência automática da ação consignatória, uma vez que a legislação prevê a possibilidade de complementação. Subsidiariamente, entende que os honorários advocatícios foram arbitrados em valor exorbitante, em mais de R$ 92.000,00. Pede a cassação da sentença ou, residualmente, a redução da verba honorária (ID 44709434). As custas recursais foram recolhidas (ID 44709435). O apelado contrarrazoa (ID 44709440). Na petição ID 47593630, as partes noticiam transação, requerendo a homologação. É o relatório. DECIDO. Conforme o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, cabendo ao Relator igualmente homologar eventual autocomposição das partes (art. 932, I). Da análise dos autos, observa-se que o termo de acordo extrajudicial (ID47593631) está subscrito pela parte apelante e apelada, obtendo aderência dos respectivos procuradores, e versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, de modo que está apto para homologação Assim, com fundamento no artigo 932, I, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a transação das partes e o pedido de desistência do recurso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Retornem os autos ao Juízo de origem para arquivamento. Brasília, 15 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator